Tribunal: TJDFT
Processo: 0712341-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712341-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO RANGEL OLIVEIRA, GABRIELA ROQUE GASPARETI, GUILHERME BITEMCOURT VIANA DA COSTA, JAIME GALVAO LOPES, RONEI RODRIGUES BRUNO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 22658768), com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIEGO RANGEL OLIVEIRA e outros, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos da “ação de cobrança c/c indenização por danos morais c/c com pedido de tutela de urgência inaudita altera part” sob o n° 0719872- 69.2020.8.07.0007, determinou a emenda à inicial nos seguintes termos: Diante da decisão proferida nos autos do conflito de competência de no 0701713-65.2021.8.07.0000, intime-se para emendar, a fim de: - manter no polo passivo apenas o sócio ostensivo da SCP; - excluir as pessoas jurídicas que integrariam o grupo econômico, bem como o pedido para desconsideração da personalidade jurídica. Eventual responsabilização do grupo econômico integrado, potencialmente, pelo sócio ostensivo apenas aconteceria nas relações perante terceiros. Nas relações internas, entre sócio oculto e participante, há um patrimônio especial, o patrimônio de afetação, previsto no art. 994 do CC, segundo o qual: Art. 994. A contribuição do sócio participante constitui, com a do sócio ostensivo, patrimônio especial, objeto da conta de participação relativa aos negócios sociais. § 1o A especialização patrimonial somente produz efeitos em relação aos sócios. Marcelo Fortes Barbosa Filha traz conceituação que auxilia na compreensão do instituto em comento. Vejamos: O capital social, composto, na cota de participação, dos bens ofertados pelos sócios ocultos ao ostensivo e por aqueles especificamente destinados por este ao empreendimento convencionado, forma um patrimônio especial, vinculado à realização e liquidação dos negócios sociais. Há uma afetação específica, interna ao patrimônio do sócio ostensivo, de maneira a singularizar o conjunto de bens dotados de destinação especial. Essa especificação patrimonial, ou seja, a formação do patrimônio especial, gera, porém, efeitos limitados, pois não pode ser oposta pelos sócios diante de terceiros nem por terceiros diante dos sócios, só servindo quando da apuração de resultados auferidos ou em razão da extinção do contrato de sociedade celebrado, para possibilitar o cálculo dos valores a serem atribuídos, individualmente, a cada sócio. (Código civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406, de 10.01.2002: contém o Código Civil de 1916. Coordenador Cezar Peluso. 7 ed. rev. e atual. Barueri, SP: Manole, 2013, p. 987). (Grifo não-original). O sócio oculto pode manejar prestação de contas em face do ostensivo, para ver tal patrimônio resguardado. Além da responsabilização se restringir a tal patrimônio, à míngua da referida prestação de constas, não se extraem, igualmente, os requisitos contidos no art. 50 do CC, aplicável à espécie (já não se trata de relação de consumo), para justificar eventual desconsideração da personalidade jurídica. Destaco, ainda, que, como já esclarecido na decisão de id. 80142562, não se trata de relação de consumo. - esclarecer a legitimidade das pessoas físicas indicadas. Caso não haja pertinência com a causa de pedir e se trate de pessoas a serem atingidas pela suposta desconsideração, deverão ser excluídas; - promover a conversão para o rito de dissolução parcial de sociedade (CPC, art. 599 e ss.), liquidação e partilha, excluindo os pedidos incompatíveis. Isso porque se mostra, processualmente, inadequada a adoção de qualquer outra ação judicial que vise, de forma primordial, à restituição dos valores investidos pelos sócios-participantes na sociedade em conta de participação, tais como as ações de rescisão contratual, monitórias, cobranças ou execuções de título extrajudicial. Consoante o regramento processual aplicável, ainda que o sócio pretenda única e exclusivamente a restituição de seus investimentos, a pretensão deve ser formulada por meio de ação de dissolução parcial de sociedade, adequada para que obtenha tal decretação judicial, sua liquidação por meio de prestação de contas e apuração dos haveres dos sócios. Nesse diapasão, dispõe expressamente o artigo 599, inciso III, do CPC: Art. 599. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto: I - A resolução da sociedade empresária contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso; e II - A apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso; ou III - somente a resolução ou a apuração de haveres. Sobre esse aspecto, é esclarecedora a doutrina de Ricardo COLLUCCI: Via de regra, o procedimento especial da dissolução parcial dar-se-á em três grandes e subsequentes momentos: o da dissolução parcial propriamente dita (que, à luz do art. 599, e como não poderia deixar de ser, poderá ocorrer extrajudicialmente (por acordo dos sócios) ou judicialmente (por ato jurisdicional), tanto que o art. 599, III, autoriza expressamente o manejo da ‘ação de dissolução parcial’ apenas para a ‘apuração de haveres’); o da liquidação, referido pelo art. 603, que será mais bem analisado doravante, mas que, em linhas gerais, é dedicado ao saneamento da sociedade com os olhos voltados aos haveres do sócio falecido, excluído, retirante ou cuja quota esteja sendo liquidada a pedido de credor; e, finalmente, o da partilha, que se presta a dar ao sócio a parte que lhe couber do patrimônio social. Diz-se que este será, via de regra, o escopo geral do procedimento especial da dissolução parcial porque, pelo disposto no art. 599, III, a pretensão judicial pode restringir-se à ‘resolução’ da sociedade, tornando prescindíveis as etapas seguintes, ou à ‘apuração de haveres’, hipótese em que o raciocínio se inverte. (COLLUCI, Ricardo. In: BUENO, Cássio Scarpinella, Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 151) [grifei] Neste particular, a menção a possível distrato ou rescisão contratual é equivocada, porquanto, ao tratar da rescisão unilateral, a parte requerente refere-se, na verdade, ao desligamento da sócia ostensiva (G44 BRASIL S/A). Trata-se, portanto, do exercício do direito de retirada previsto no artigo 1.033 do Código Civil. Assim, a manifestação de resilição unilateral por parte da sócia ostensiva deve ser interpretada como mero exercício do direito de retirada ou recesso assegurado tanto no contrato (cláusula 5.9.1) quanto no art. 1.029 do Código Civil (aplicável às sociedades em conta de participação por força do artigo 996, caput, CC). Destaco que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a dissolução de sociedade, prevista no art. 1.034 do CC, aplica-se subsidiariamente às sociedades em conta de participação, enquanto ato inicial que rompe o vínculo jurídico entre os sócios.” (REsp 1230981/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 05/02/2015. Considerando o princípio da colaboração processual e da necessidade de compreensão da demanda por todos os sujeitos processuais, sem prejuízo ao contraditório, venha nova petição inicial, na íntegra, ou seja, com todos os requisitos do art. 319 do CPC, além das modificações necessárias para atendimento da emenda acima, em substituição à exordial já apresentada. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da determinação de emenda, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões alega, em suma, que: I) na petição inicial já está bem fundamentado o motivo da necessidade de todas as empresas figurarem no polo passivo da demanda, a fundamentação do pedido de reconhecimento de grupo econômico com a ré G44 Brasil S.A. que é a sócia ostensiva da G44 Brasil SCP, bem como o motivo e necessidade de as pessoas físicas figurarem também no polo passivo da demanda, uma vez que são sócias ostensivas da SCP e sócias em todas as empresas pertencentes ao grupo econômico, o que demonstra a confusão patrimonial entre pessoa física e jurídica. II) “a G44 Brasil é uma empresa constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, atuando como holding de gestão de empresas do mesmo grupo, empresas essas com atuação na prestação de serviços, Exchange de criptomoedas com sede em Brasília, mineração de esmeraldas na cidade de Campos Verdes/GO, Mineração de Ouro na cidade de Calçoene/AP, Construção Civil, também em Campos Verdes/GO e comércio varejista e atacadista de joias, a Vert Vivant, inaugurando a sua primeira loja em Brasília no centro comercial Parkshopping”. III) “a finalidade é trazer a concreta afirmação de que, embora a empresa G44 não mais disponha de bens e valores, como já evidenciado em diversas ações da mesma natureza, nos quais as buscas VIA BACENJUD restaram infrutífera nas contas da referida instituição, as demais empresas devem responder solidariamente para cumprir com as obrigações frente aos investidores de boa fé que estão desassistidos até o momento, sem receber de volta os valores prometidos pela G44 BRASIL S.A”. IV) a G44 BRASIL SCP tem seu quadro societário composto pelo SALEEM AHMED ZAHEER, como administrador, e a G44 BRASIL S.A. como sócio ostensivo, ou seja, a pessoa física de SALEEM é sócio e administrador de todas as empresas pertencentes ao grupo econômico, em especial a empresa controladora G44 BRASIL S.A., que figura na SCP como sócia ostensiva. O que por si só já justifica a participação e responsabilização da pessoa física no polo passivo da demanda, ante a confusão patrimonial desenvolvida pela pessoa física e seu administrador, retirando das contas da pessoa jurídica responsável pelos contratos junto aos credores de todo o patrimônio ali investidos, não apresentando em nenhum momento onde se encontra todo o capital investido pelos credores. Por fim, requer: 1. Recebam o presente Agravo de Instrumento para que seja conhecido e provido; 2. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja recebida a inicial dos autos principais sem a emenda requerida na decisão agravada, com a suspensão dos efeitos da decisão de ID 86903123; 3. E no mérito, para que seja recebida a inicial por estarem presentes todos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, bem como deve ser recebido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, assim como para que aceite que todas as pessoas jurídicas e físicas permaneçam no polo passivo da demanda, devendo responder solidariamente com a primeira ré pelos danos materiais e morais causados aos Agravantes. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO Importante ressaltar que o presente recurso foi interposto contra manifestação judicial que determinou a emenda à inicial, sob pena de extinção, o que em regra, é incabível, diante da falta de conteúdo decisório. Contudo, se o pronunciamento jurisdicional que determinou a emenda à inicial consiste em exclusão de litisconsortes, conforme previsão expressa do art. 1.015, inc. VII, do CPC, cabível o recurso de agravo de instrumento, pois a exclusão precoce de parte pode resultar prejuízo irreparável, fazendo-se necessária a repetição de todos os atos processuais com a participação do litisconsorte indevidamente excluído, em razão dos princípios da economicidade, da celeridade e da duração razoável do processo. Assim, o recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. VII, CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 2166086 e 25166087). DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que determinou a penhora de imóvel registrado em nome da Agravante. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. Cuida-se, na origem, de processo comum ordinário cujo objeto é a devolução integral dos valores investidos para participação na sociedade em conta de participação. Os Autores formularam pedido de tutela de urgência para desconsideração da personalidade jurídica da G44 BRASIL S.A., para que se atinja o patrimônio de seus sócios administradores, bem como a medida inversa em relação às pessoas jurídicas comandadas por eles, a fim de realizar busca e arresto de valores nas contas bancárias em total equivalente à indenização por danos morais e devolução dos valores investidos por cada requerente. A questão discutida no presente recurso se refere a pertinência subjetiva dos sócios administradores e das empresas que eventualmente compõe o mesmo grupo econômico em relação à empresa Ré. Inicialmente, importante ressaltar que em sede de conflito de competência, restou estabelecido a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo. Confira-se: Além disso, os Autores aduzem que a relação em questão é de consumo e requerem a aplicação dos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Conforme bem esclarece o Suscitante, apesar de os negócios jurídicos celebrados entre a G44 e seus clientes/investidores serem formalizados por meio de termos de adesão a contrato de constituição de sociedade em conta de participação, a natureza jurídica do negócio celebrado se afasta do âmbito jurídico do direito empresarial. Nos termos do art. 991 do Código Civil, a sociedade em conta de participação é um tipo societário despersonificado, cuja atividade constitutiva do objeto social é exercida pelo sócio ostensivo, participando o sócio oculto (ou participante) dos resultados do empreendimento. O sócio participante aporta recursos financeiros com o objetivo de viabilizar determinado empreendimento comercial e participar de eventuais lucros dele decorrentes. No caso em tela, os “sócios participantes” da G44 não aparentam ter a intenção de a ela se associarem para empreenderem conjuntamente, viabilizando um empreendimento comercial, e obterem, com o investimento dos seus ativos financeiros, rentabilidade superior àquela ofertada pelas demais operações disponíveis no mercado. Assim, receberiam dividendos periódicos, cujos pagamentos teriam início imediatamente após o aporte dos recursos iniciais, e em valores correspondentes a uma fração pré-determinada, não se caracterizando a participação nos resultados – positivos ou negativos – do empreendimento na proporção das suas quotas, como seria próprio de qualquer sociedade em conta de participação. Em conclusão, a relação jurídica em comento se afasta do direito empresarial e se aproxima do direito do consumidor, não se enquadrando na competência material da vara especializada. Nesse contexto, legitimidade para agir é a titularidade (ativa e passiva) da ação, ou seja, é a pertinência subjetiva da ação, expressa na regularidade do poder de demandar de determinada pessoa sobre determinado objeto. A análise das condições da ação deve ser feita com base na teoria da asserção, segundo a qual o julgador deve considerar apenas as afirmações do Autor, na inicial, e não a correspondência entre o que o mesmo disse e a realidade, o que demandaria a procedência ou improcedência da ação, ato incoerente com a presente fase a processual. “Deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as condições da ação” (CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. 8 ed. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2002, v. 1, p. 127). “O que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, que já seria problema de mérito.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novas linhas do processo civil. 3 ed. São Paulo: Malheiros Ed., p. 212.). Assim, numa analise superficial, característica desta fase processual, por se tratar de relação de consumo, há indicativos de que as empresas que figuram no polo passivo da presente ação eventualmente compõe o mesmo grupo econômico, cuja exclusão prematura do feito acarretaria prejuízo irreparável, fazendo-se necessária a repetição de todos os atos processuais com a participação do litisconsorte indevidamente excluído, em razão dos princípios da economicidade, da celeridade e da duração razoável do processo, o que evidencia a presença dos requisitos elencados no art. 995, parágrafo único do CPC. Destaco que a questão deverá ser devidamente analisada quando da analise do mérito da questão por este colegiado. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Sem contrarrazões, vez que não perfectibilizada a relação processual. Publique-se e intime-se. Brasília, 1 de maio de 2021 12:00:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador